Tribunal: STF
Processo: Rcl 90362
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental na reclamação. Aplicação imediata das normas estabelecidas no novo Código Florestal ao caso concreto. Entendimento do STF consolidado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 0001544-44.2013.4.03.6112, na qual se alega ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.

    2. Reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.

    3. Agravo regimental proposto pelo Ministério Público Federal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado incorreu em afronta ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. 

    6. A recusa de aplicação da Lei 12.651/2012 pela autoridade reclamada, ao fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.